Tribunal: TJSP
Processo: 2076598-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA e ICMS. Portadora de deficiência física que obteve isenção anteriormente, mas vendeu seu veículo e, quando se preparava para a compra de outro, houve a mudança legal. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08, exigindo prova de efetiva deficiência e necessidade de adaptação do veículo. IPVA cujo fato

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA e ICMS. Portadora de deficiência física que obteve isenção anteriormente, mas vendeu seu veículo e, quando se preparava para a compra de outro, houve a mudança legal. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08, exigindo prova de efetiva deficiência e necessidade de adaptação do veículo. IPVA cujo fato gerador se renova ano a ano. ICMS que regula operações futuras, ou seja, a circulação de mercadoria após a edição da lei e observado o princípio nonagesimal. Hipótese de incidência e de isenção sujeitos a legislação vigente à época do fato gerador. Inexistência de direito adquirido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA e ICMS. Portadora de deficiência física que pretende adquirir veículo com isenção de IPVA e ICMS. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08. Princípio da anterioridade nonagesimal não aplicável ao caso. Hipótese que não envolve instituição ou majoração de tributo, mas mera alteração de critérios da isenção. Discussão a respeito do princípio da anterioridade nonagesimal inócua, ante o tempo decorrido desde a entrada em vigor da nova lei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA. Portadora de deficiência física que pretende adquirir veículo com isenção de IPVA e ICMS. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08. Existência de liminar em ação civil pública que em nada afeta o presente feito. Inexistência de conexão ou litispendência entre a ação individual e coletiva. Opção do autor em litigar no presente feito ou se sujeitar a decisão da Ação Civil Público. Regra do art. 104 do CDC. Decisão mantida neste aspecto. Recurso improvido.